Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-82.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011923-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Especial, Professor]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENEI BAIRROS DE FREITAS CARVALHO - CPF: 468.832.401-44 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO PROMOVIDO, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PROMOVENTE E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n.
1011923-82.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Embargante(s):
IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis e Rosenei Bairros de Freitas Carvalho

Parte Embargado(s):
Rosenei Bairros de Freitas Carvalho e IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 260

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO –VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS
–
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - EMBARGOS DO RECLAMADO NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE, os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo réu por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e deu-lhe parcial provimento.

Nos termos do julgamento, restou reformada em parte a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, decotando a contagem de tempo especial do período de afastamento para qualificação profissional, usufruído pela servidora.

Inconformadas com a decisão, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. A autora alega que houve erro material/omissão no acórdão, atinente à premissa supostamente equivocada de que estar-se-ia diante da pretensão de contagem de tempo de serviço de forma ficta para aposentadoria.

Já a parte ré alega contradição quanto ao tempo de contribuição para concessão da aposentadoria.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante destacar que o art. 49 da Lei n. 9099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal não começa a fluir a partir da intimação da parte acerca do teor do julgamento, mas diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do julgamento é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a parte ré foi intimada do acórdão em 28/02/2023, quando se deu a sessão de julgamento do Recurso Inominado, cujo prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte, qual seja 01/03/2023 e, consequentemente, encerrou-se no dia 07/03/2023.

No entanto, os Embargos Declaratórios da parte ré foram opostos na data de 15/03/2023 (id.

161470689), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos.

Assim, diante da evidente intempestividade é o caso de não conhecer destes aclaratórios, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Quanto aos aclaratórios opostos pela parte autora, sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

Ademais, o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No presente caso, não vislumbro omissão ou erro material a ensejar a necessidade de declaração do julgado, conforme os pontos alegados pela parte autora, ora embargante.

Da análise do acórdão embargado, vê-se que o mesmo não tratou, em nenhum momento, de tempo de contribuição ficto, como interpreta a demandante, no sentido correspondente à inexistência de recolhimento de contribuição previdenciária.

O que fora afastada, na ocasião, foi a possibilidade de contar-se fictamente (falsamente) o período de afastamento como se fosse de serviço especial, eis que, nos termos das normas constitucionais e jurisprudências colacionadas ao julgado, não estariam preenchidos os requisitos para sua consideração como de efetivo magistério.

Desse modo, não há falar em omissão ou erro material, quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados.

(N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
).

Pelo exposto,
não

conheço
d
os Embargos Declaratórios opostos pela parte ré, ante sua manifesta intempestividade,

e
conheço
dos aclaratórios opostos pela parte autora, porém, no mérito,

rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023